Tribunal: TJDFT
Processo: 0706207-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706207-45.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS, contra o acórdão n. 1808861, exarado sob o ID 55768358, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo embargante e negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 56366032, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de março de 2024 às 13:50:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora